Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700082-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO GAUTAMA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONHECIMENTO PARCIAL DE ALGUNS PEDIDOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA DE DOIS RÉUS READEQUADOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DE ALGUNS RECURSOS DEFENSIVOS. NO MÉRITO, DESPROVIDOS TODOS OS RECURSOS DEFENSIVOS, COM EXECEÇÃO DE DOIS RÉUS, OS QUAIS FORAM PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conhece-se parcialmente de alguns dos pedidos defensivos, tendo em vista que já foram concedidos na sentença de primeiro grau, carecendo às Defesas, pois, o interesse recursal. 2. A medida excepcional de interceptação telefônica no curso da investigação criminal foi realizada dentro dos parâmetros e procedimentos previstos na legislação regulamentadora (Lei no 9.296/96) e foi deferida por juiz competente, tendo sido observado o contraditório diferido e o dever legal de fundamentação, com indicação exaustiva dos indícios razoáveis de autoria/participação de determinado réu na prática de infração penal, e sido apontado os elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações conforme impunha ao Juiz as disposições dos art. 1o e 2o, Lei 9.296/96, tudo visando o resguardo do interesse público para a identificação de um maior número de integrantes de agrupamentos criminosos atuantes no Distrito Federal. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 3.1. Os elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, consistentes, sobretudo, em interceptações telefônicas/quebra de sigilo de dados telemáticos autorizadas judicialmente, em apreensões e em provas documentais, foram corroborados judicialmente pela prova oral produzida, mormente, por depoimentos de policiais que participaram das investigações, tudo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela idôneo a amparar a condenação dos apelantes pelos delitos de associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas propriamente ditos e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (com numeração parcialmente raspada), nos moldes definidos na sentença de primeiro grau. 3.2 A permanência e estabilidade dos agrupamentos criminosos investigados, exigidas pelo artigo 35 da Lei 11.343/06, foi comprovada pela extensa investigação levada a cabo pela Polícia Civil do Distrito Federal, desde agosto de 2019 até dezembro de 2019, quando a Operação Gautama foi deflagrada, a qual culminou na prisão de vários réus, sendo que o conteúdo das interceptações telefônicas já revelava que os réus, dentro de seu respectivo núcleo de atuação, não mantinham contatos meramente pontuais e esporádicos entre si, mas sim, constantes, inclusive, que os sujeitos já se conheciam do mundo do crime. Além disso, pelas conversas envolvendo os associados foi possível extrair as funções exercidas por cada um. 4. Incabível a desclassificação da conduta prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal, pois, para a desconstituição do delito de tráfico de drogas seria indispensável a existência de prova robusta demonstrando o exclusivo consumo pessoal, o que não se verificou na espécie, pelo contrário, as circunstâncias do caso concreto evidenciaram a traficância e o propósito de difusão ilícita de entorpecentes. Ainda que assim não fosse, não é raro que consumidores de drogas também as comercializem para manutenção do próprio vício ou com a intenção de lucro. 5. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, sendo que, na espécie, não tendo sido comprovado o nexo de dependência entre os crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e de tráfico de drogas, inviável a sua aplicação a determinado acusado. 6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não integração de organização criminosa, sendo certo, que a condenação pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 já inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, do mesmo diploma. 7. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu reincidente e com todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favoráveis, não se mostra razoável a fixação do regime fechado, para o início do cumprimento da pena. Estabelecido o regime inicial semiaberto, a dois réus. 8. Compete ao Juízo da Execução a análise do pleito de gratuidade de justiça porque irá melhor verificar as condições econômicas do condenado. 9. Parte dos recursos conhecidos integralmente e parte conhecidos parcialmente. Preliminar rejeitada. No mérito, apelos desprovidos, exceto quanto a dois réus, os quais foram parcialmente providos para readequar o regime inicial para o cumprimento da pena. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, inciso I, da Lei 9.296/1996, sustentando ilegalidade na quebra de sigilo telefônico realizada na fase inquisitorial, porquanto deferida com base em fatos pretéritos e sem provas atuais do cometimento dos delitos. Defende a nulidade de todas as provas subsequentes, vez que advindas da interceptação telefônica; b) artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, asseverando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que teria sido fundamentado em depoimentos prestados pelos policiais, sem o esteio de outros elementos probatórios; c) artigos 69 e 70, ambos do Código Penal, afirmando que as penas fixadas foram erroneamente somadas. Discorre se tratar de condenação por mais de um tipo penal praticado pela mesma conduta, devendo a maior pena ser acrescida de 1/6 (um sexto). Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/3/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 2o, inciso I, da Lei 9.296/1996. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: E, apesar de a Defesa querer fazer crer que a decisão que decretou, em 16/08/2019, a quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptações telefônicas esteja fundamentada em fatos pretéritos relacionados ao réu LUCIANO (denúncias anônimas pretéritas as quais serviram de base, inclusive, para outra investigação contra ele), certo é que o supracitado Relatório n. 347/2019 – 13a DP (ID 42391410 – fls. 6/24), o qual, repise-se, fundamentou a representação policial, indicou a existência de diversas denúncias anônimas em que LUCIANO e SILVESTRE estariam vinculados à traficância em Sobradinho, desde o ano de 2006, contudo, lá também constam denúncias recentes à decisão impugnada pela Defesa de que, no ano de 2019, LUCIANO, vulgo “BUDA”, estaria praticando o crime de tráfico de drogas, a exemplo (ID 42391410 – Pág. 68). (...) Logo, ao contrário do que sustenta a Defesa de LUCIANO, tenho que as provas oriundas de interceptações telefônicas são lícitas e aptas a serem consideradas como legítimos meios de prova para fundamentar uma condenação, nos termos dispostos na sentença, não havendo qualquer motivo para serem desentranhadas do processo, não se olvidando, ademais, que não constituem as únicas provas para fundamentar a condenação do réu, consoante se verá (ID 58321268 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o seguimento do apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada afronta aos artigos 69 e 70, ambos do Código Penal. Em que pese a menção à matéria no momento da fixação definitiva da pena pela turma julgadora, a questão apontada quanto ao cabimento do concurso formal não foi objeto de debate e decisão no acórdão impugnado, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Por fim, nada a prover quanto ao recurso de ID no 64906211, porquanto se trata de cópia idêntica ao recurso ora analisado e interposto no ID no 64180259. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002